Tribunal: CARF
Processo: 11080.733018/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733018/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.436 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ABS BRASIL SOLUCOES EM RELACIONAMENTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA.
A falta da ciência ao contribuinte da relação individualizada dos valores
considerados como receitas omitidas torna nulo o lançamento efetuado com
base em presunção de omissão de receitas por ser considerada essa informação
requisito essencial para defesa do contribuinte.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA
DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES.
Torna-se nulo o lançamento por arbitramento de lucro na hipótese de vícios,
erros ou deficiências que tornem imprestável a escrituração para identificação
da efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, quando não precedida
de intimação a contribuinte para correção das irregularidades identificadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes, de CSLL, PIS e COFINS, as mesmas
razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ, com as correções
necessárias para o PIS e para COFINS no que tange à determinação do período
de apuração da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em acolher
parcialmente a preliminar de cerceamento do direito de defesa, para reconhecer a nulidade, por
vício material, do lançamento relativo às infrações 0002(Omissão de Receitas por Presunção
Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada) e 0004 Omissão de Receitas por
Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada); (ii) em reconhecer a
nulidade, por vício material, do lançamento relativo à infração 0003 – Omissão de Receita da
Atividade (Receita Bruta Mensal de Prestação de Serviços em Geral) e 0004 Omissão de
Receitas por Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada), em
decorrência de erro na determinação da matéria tributável e quanto ao procedimento de apuração
do Lucro Arbitrado; (iii) quanto ao mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733018/2012-15
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

para, em relação à infração 0001 (Omissão de Receitas de Vendas e Serviços - Receitas Não
Contabilizadas), excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores, de R$38.779,52 e
R$ 8.321,95, referentes aos meses de maio e junho, respectivamente, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
procedente em parte impugnação aos lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) apurados no ano-calendário de 2008.
A autoridade autuante, segundo seu relatório de ação fiscal, constatou infrações
nos quatro trimestres do ano sob exame, em síntese, relacionadas a omissões de receitas pela
falta de contabilização de depósitos bancários, e pela falta de contabilização de valores
decorrentes de prestação de serviços, esta última decorrente da identificação de notas fiscais
emitidas e não escrituradas.
Em sua impugnação, o sujeito passivo alegou nulidade por cerceamento de direito
de defesa, e nulidade por adoção simultânea de duas sistemáticas de apuração do lucro (real e
arbitrado) nos terceiro e quarto trimestres de 2008, além de razões de mérito relacionadas à
quantificação da pretensa omissão referente a cada uma das infrações constatadas.
Em resposta, o acórdão de no 16-57.490 da 8a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI), foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO
ARBITRADO.
FUNDAMENTO
LEGAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
INALTERABILIDADE. MANUTENÇÃO.
Deve se manter o lançamento com base no Lucro Arbitrado, quando não há modificação
do fundamento legal que levou ao arbitramento e nem majoração da base de cálculo,
ainda que apurado valor a maior.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS
ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. LANÇAMENTOS A DÉBITO E A
CRÉDITO. INOCORRÊNCIA.
Não se presume a omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, quando o contribuinte logra comprovar que os mesmos são oriundos de
transferência de conta corrente com a mesma titularidade, bem como de lançamentos a
crédito para anular outros efetuados a débito no mesmo valor.
.....
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa quando consta no
Relatório de Ação Fiscal, parte integrante do auto de infração, enquadramento legal,
descrição dos fatos verificados e das irregularidades apuradas, permitindo que o autuado
possa apresentar impugnação contra tais pontos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não obstante a exoneração de parte do crédito, insurge-se o Recorrente contra o
referido acórdão, que, em seu entendimento, desconsiderou as nulidades arguidas, e manteve
vícios e equívocos que permeiam o lançamento fiscal, conforme os seguintes tópicos abaixo
transcritos:.
Preliminares:
1. Nulidade do Lançamento por Preterição do Direito de Defesa — Existem equívocos,
ambiguidades, incoerências e ilegalidades que viciam os lançamentos formalizados
neste processo, especialmente pelo fato das descrições da matéria autuada e das
enumerações dos respectivos enquadramentos legais, não estarem claramente
apontados, bem como, por deficiente a demonstração da quantificação das pretensas
omissões de receitas autuadas, tudo conforme desenvolvido no item 2.1 do Recurso
Voluntário.
2 Nulidade dos Lançamentos Relativos ao Terceiro e Quarto Trimestres, por
Simultaneamente Adotado o Lucro Real e o Lucro Arbitrado — A base de cálculo do
IRPJ e reflexos, nos dois últimos trimestres de 2008, em parte é apurada pelo Lucro
Real e em parte pelo Lucro Arbitrado. Em outros termos, nos trimestres citados, o
procedimento da Empresa, que tributou seus resultados pelo Lucro Real, foi mantido
pelo Fisco. Entretanto, alegando imprestabilidade da contabilidade, as receitas omitidas
que o Fisco diz ter identificado foram por ele tributadas pelo Lucro Arbitrado.
Subsistiram, portanto, cumulativamente, nos mesmos períodos de apuração, duas
sistemáticas de tributação: o Lucro Real e o Lucro Arbitrado. Essa ilegalidade não
encontra amparo legal, nem mesmo a partir dos argumentos da ilegal e intempestiva
defesa da autuação feita pelo Acórdão Recorrido, conforme exposto no item 2.2 do
Recurso Voluntário.
Mérito:
3. Ilegal e Equivocada Quantificação da Pretensa Omissão de Receitas Referidas nos
Itens 0001 e 0003 do Auto de Infração — A relação de notas fiscais tidas pelo Fisco
como não contabilizadas, relacionadas à Infração 0001, contém diversas notas
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

contabilizadas, datas de pagamento erradas, valores incorretos, indicadas em
duplicidade, etc., razão pela qual não pode subsistir lançamento relacionado à Infração
0001. Igualmente, não pode persistir Lançamento em relação à Infração 0003, por ilegal
a forma de apuração adotada no segundo semestre, bem como, por inconsistente a
quantificação do valor autuado, tudo conforme arguições no item 3.1 do Recurso
Voluntário.
4. Ilegal e Equivocada Quantificação da Pretensa Omissão de Receitas Referidsa nos
Itens 0002 e 0004 do Auto de Infração — Além da impossibilidade de identificação da
real natureza da pretensa irregularidade da Infração 0002 por falta de indicação da
fundamentação legal, tornando-a nula, não foi possível achar na legislação um
fundamento legal para a presunção de "omissão de receita operacional caracterizada
pela falta de contabilização de depósitos bancários" (fl. 1911). Todavia, mesmo que se
adote a fundamentação indicada pelo Acórdão Recorrido, a pretensa omissão de receitas
por depósitos bancários de origem não comprovada, também descrita na Infração 0004,
não pode prosperar, uma vez que tais depósitos foram todos plenamente justificados.
Além, mesmo que as omissões em tela sejam classificadas como provenientes de
presumidas omissões de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, essa presunção
não pode prosperar por não individualizados os valores que compõem os montantes
tributados (Arguições no item 3.2 do Recurso Voluntário).

Cada um dos tópicos acima descritos serão analisados no voto que se
segue.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso, interposto em 11/06/2014 (e-fls. 2215), trinta dias após sua ciência, em
12/05/2014 (e-fls. 2211), é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Da Nulidade por Preterição do Direito de Defesa
Inicialmente, compulsando os autos, verifico que as infrações foram separadas em
quatro partes, a saber: (a) 0001 - Omissão de Receitas de Vendas e Serviços (Receitas Não
Contabilizadas), fatos geradores apurados em 31//03, 31/05 e 31/06 de 2008; (b) 0002 – Omissão
de Receitas por Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada), fatos
geradores apurados em 28/02, 31/03, 30/04, 31/05 e 30/06 de 2008; (c) 0003 – Omissão de
Receita da Atividade (Receita Bruta Mensal de Prestação de Serviços em Geral), fatos geradores
apurados em 31/07, 30/09, 31/10. 30/11, e 31/12 de 2008; e (d) 0004 - Omissão de Receitas por
Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada), fatos geradores apurados
em 31/07, 31/08, 30/09 e 31/10 de 2008.
Sobre a nulidade arguida de cerceamento de direito de defesa, a Recorrente
informa que no auto de infração, em relação à infração 0002 - Omissão de Receitas por
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Presunção Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada) não há o registro do art. 42
da Lei 9.430/96 na parte referente ao enquadramento legal. Confira-se

Por sua vez, em relação à infração 0003 – Omissão de Receita da Atividade
(Receita Bruta Mensal de Prestação de Serviços em Geral), houve erro na descrição da infração,
pois se sugere que o recorrente não emitiu notas fiscais, quando na verdade o que de fato ocorreu
foi a não contabilização das notas fiscais e a consequente omissão de receitas.

Da leitura da parte acima extraída referente à infração 0002, observa-se que,
apesar da falta da menção específica ao art. 42 da Lei 9.430/96, há a seguinte observação ao final
da descrição “conforme relatório final anexo”, e esse relatório, que é parte integrante do auto de
infração, não deixa dúvidas acerca dos fatos imponíveis, não somente porque estão ali
pormenorizadamente descritos, como também registram com clareza as bases legais das
infrações, especialmente o citado artigo. Nesse sentido, há que se concordar com os seguintes
excertos do voto condutor da decisão recorrida:
7.1 No que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, cumpre primeiramente
ressaltar que o Relatório de Ação Fiscal de fls. 1.894 a 1.907 é parte integrante dos
autos de infração, conforme menções expressas contidas nas fls. 1.912, 1.929, 1.945 e
1.951. Importante também frisar que nas descrições dos fatos contidas nos autos em
comento, a autoridade fiscal deixou claro que as infrações foram apuradas de acordo
com o relatório fiscal anexado, portanto não há que se falar em cerceamento do direito
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

de defesa, quando existir explicação clara, no referido relatório, das irregularidades
apuradas.
7.1.1.1 Sobre tal questão, apesar de realmente não constar nas fls. 1.911 o artigo 42 da
Lei 9.430, a descrição da infração faz menção ao Relatório Fiscal, sendo que neste
documento (parte integrante do auto de infração) há, nas fls. 1.898, a referência
expressa ao artigo 42 da Lei 9.430/96, acompanhada do título “depósitos bancários com
origem não comprovada” e mais adiante na conclusão da análise (fls. 1.901) o autuante
reforça que a presunção de omissão de rendimentos é aquela prevista no referido
dispositivo legal, não havendo dúvidas a respeito do enquadramento legal da infração.
Além disso na própria descrição da conclusão fica ainda mais evidente a presunção
considerada pela fiscalização. Às fls. 1.901 o autuante assim escreve: “Uma vez que o
contribuinte não se desincumbe de seu ônus probatório de demonstrar que os créditos
em suas contas bancárias não são provenientes de receitas, incide a presunção prevista
no artigo 42 da Lei 9.430/96 - que houve omissão de receitas, mês a mês” (grifo
nosso), e mais adiante (fls. 1.902) conclui desta maneira: “restando os valores NÀO
JUSTIFICADOS, que a fiscalização considerou OMISSÃO DE RECEITAS.” (grifos
do próprio autuante). Assim, não há que se falar em preterição do direito de defesa, uma
vez que a fiscalização deixou clara e evidente a infração na qual o autuado havia
incorrido.
Da mesma forma, quanto ao erro na infração 0003, verifica-se no relatório de ação
fiscal (e-fls. 1902/1903) que, por meio de diligência feita nas empresas contratantes dos serviços
da Recorrente, foi possível o cotejamento das receitas declaradas e escrituradas com os valores e
datas e demais dados constantes das notas fiscais, o que resultou na identificação de notas fiscais
com valores não contabilizados como receitas. Assim, em vez do seguinte registo: “O
contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes a serviços gerais que prestou...”, torna-se
evidente que a perfeita redação seria: “O contribuinte não contabilizou as notas fiscais referentes
a serviços gerais que prestou...”. Contudo, a relevância que a Recorrente pretende dar a essa
mera confusão de verbos no texto não resiste ao contexto, representado não somente pela
narrativa detalhada dos fatos constante do relatório de ação fiscal , como também com a tabela
de “notas fiscais não contabilizadas na receita”, conforme e-fls. 1904 e 1905 daquele relatório.
Confira-se:
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Assim, por crer que as falhas na síntese da descrição dos fatos relativas às
infrações 0002 e 0003 constantes da e-fl. 1911 são meros erros que não prejudicam o
entendimento traduzido detalhadamente no relatório de ação fiscal, que, repise-se, é parte
integrante do auto de infração com referência expressa no descritivo de cada infração, rejeitam-
se as nulidades arguidas.
Acusa a Recorrente outros erros, sendo o primeiro deles, desta vez, não na peça
inicial do auto de infração, mas no relatório de ação fiscal que, em vez de citar o terceiro e quarto
trimestres de 2008, períodos em que os lançamentos se deram pela sistemática do lucro
arbitrado, registrou-se no texto o “segundo e terceiro trimestres”. Esse equívoco, contudo, em
meu entendimento, é de irrelevante expressão ante todo o contexto da narrativa dos fatos, de
forma que sequer traz qualquer tipo de prejuízo ao lançamento.
No segundo, sugere que o “Fisco não intimou a Recorrente a comprovar de forma
individualizada” os depósitos bancários supostamente omitidos “em nítido desrespeito ao § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430/96”. Cita como exemplo a omissão registrada para o mês de fevereiro, no
valor de R$ 428.023,42 (e-fls. 1911), em que não considera possível reunir a comprovação das
parcelas pela falta da relação individualizada de valores.
Alega a Recorrente que em relação às infrações 0002 e 0004 não se observou o
ritual para a perfectibilização da presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.43/96, bem como os
depósitos bancários supostamente de origem não comprovada se encontram devidamente
contabilizados.
Sobre as Ilegalidades na “Perfectibilização da Presunção”, informa que não
recebeu o rol individualizado dos depósitos bancários, em que pese a o texto das intimações (e-
fls. 1525 e e-fls. 1637/1640) indicarem a existência de “relação anexa”. Vejam-se os seguintes
excertos da peça recursal (e-fl. 2247)
A DRJ refutou esse argumento (fl. 2191 item 7.1.1.2), dizendo que o "contribuinte foi
intimado diversas vezes para comprovar a origem dos depósitos conforme intimações de
fl. 1525 e fls. 1637 a 1640, com menção a planilha anexa". Todavia, a tal planilha anexa
não acompanhou tais intimações, e a DRJ também não a localizou, limitando-se a
indicar as folhas do processo em que constam as intimações.
Diante disso, deduzindo que o Autuante exigia a comprovação de todos os depósitos, a
Requerente entregou, em 01/08/20121 um CD, devidamente autenticado pelo programa
validador da Receita Federal (fl. 1.700) consoante afirma o próprio Autuante (fls. 1899
e 1900), contendo a comprovação de toda a movimentação bancária da empresa.
Todavia, por razões não esclarecidas, tais informações não foram juntadas aos autos,
assim como não foram consideradas suficientes para justificar importante volume de
depósitos, arrolados posteriormente nas planilhas de fls. 1858 a 1893, que somente
foram entregues à Fiscalizada por ocasião do lançamento, já autuados.
Quanto à planilha de e-fls. 1858/1893, reclama que está estruturada de forma
confusa. Cita como exemplo (e-fl. 2249) a sobreposição de contas bancárias que impede a
visualização da correta correlação dos valores que estariam justificados segundo a autoridade
autuante, como verificada no mês 10/2008 (e-fls. 1889/1893). Aponta ainda erro de cálculo do
montante correspondente a R$ 1.301.099,82 (e-fls. 1861), e expressões sem origem esclarecida
pelo autuante descritas a e-fl. 1861.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Entende que a estrutura disposta na planilha em questão para apresentação dos
depósitos de origem não comprovada, além de confusa, possui informações e ajustes de origem
não esclarecida, tais como "Receita Contábil" , “A examinar”, e "vamos considerar a informação
dada p/ABS de valores repassados p/clientes”, o que termina por produzir “a ilegalidade mais
flagrante da presunção em foco”. Cita como exemplo, o valor de R$ 428.023,42, correspondente
ao total não justificado do mês de fevereiro.
Diante de tais alegações, passo a analisar se é possível se extrair dos autos a
necessária informação quanto aos depósitos bancários não comprovados, especialmente da
planilha objeto de questionamento, de forma a afastar o suposto prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Verifico que a forma como a planilha (e-fls. 1858/1893) foi estruturada revela a
cadeia de análise pela qual o auditor fiscal realizou o exame dos valores. Explico.
Primeiramente, por meio de uma planilha única relacionou todos os depósitos, organizados por
data na primeira coluna, seguida pelos créditos de cada conta bancária nas colunas seguintes,
com campo de observação para assinalar se determinado valor estaria “justificado” ou “não
justificado”. Verifica-se que o exame sobre a justificativa dos créditos, representou um primeiro
filtro de análise sobre as informações trazidas no próprio extrato referentes a transações
bancárias quanto à origem dos créditos. Como exemplo, verifica-se que foram afastadas
transferências entre contas bancárias e devoluções de cheques. Após, apurou-se o total dos
créditos não justificados para passá-lo por um segundo filtro de depuração das receitas
contabilizadas. Do novo total apurado, foram deduzidos os valores depositados nas contas-
correntes da Recorrente, mas que deveriam ser repassados a seus contratantes em razão de
serviços de cobrança, de forma que o resultado final constituiu o valor total das receitas omitidas
em cada mês.
Nesse ponto, entendo que assiste razão à Recorrente. A forma como está
estruturada a informação, e o resultado final apurado a título de valores não justificados sem a
relação individual de cada depósito considerado no montante das receitas omitidas, de fato,
prejudica a defesa. Explico.
Não obstante a confusão de registro em uma única planilha, situação que a
princípio não impede que um olhar mais atento enxergue quais são os depósitos “não
justificados” inicialmente considerados após a depuração dos valores de transferências entre
contas bancárias, observa-se que os filtros subsequentes foram realizados apenas pelos totais das
receitas contabilizadas e do montante que o autuante considerou como repasse a clientes, com
base supostamente em informação prestada pela empresa. Tomando-se como exemplo o mês de
fevereiro, verifica-se no quadro abaixo retirado da planilha de e-fl 1861 que os depósitos não
justificados somam R$ 1.301.099,82. Esses depósitos, embora aqui não reproduzidos, estão
individualizados nas linhas anteriores daquela planilha. Contudo, uma vez que a partir daí foram
apenas deduzidas totalizações, sem a relação dos valores individuais que as compõem, fica a
pergunta: como saber quais são os depósitos bancários, de fato, tidos como não comprovados?
Confira-se o quadro acima mencionado:
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Em outras palavras, não há nos autos a relação individualizada dos valores
considerados como omissão de receitas, a exemplo do total de R$ 428.023,42, extraído da
apuração referente ao mês de fevereiro.
Creio que caberia ao auditor fiscal tão-somente relacionar os depósitos que ao
final da apuração foram considerados como não justificados para fins de intimação específica
para comprovação da origem, relação essa que não se encontra juntada aos autos. Ainda que se
pudesse atribuir o conhecimento dessa relação pela empresa, conforme entendeu a decisão de
primeira instância, com base nas intimações que se referem à “relação anexa”, certo é que os
depósitos finalmente considerados como não comprovados também não são parte integrante do
auto de infração em relação individualizada, de forma a permitir a defesa sobre a justificativa de
cada um daqueles depósitos.
Importante registrar que a Recorrente, ao final da peça de defesa, procura
justificar a origem dos depósitos a partir da relação inicial de valores “não justificados”
constantes da planilha questionada, o que no exemplo acima soma R$ 1.301.099,92. Ou seja,
valores apurados antes dos filtros subsequentes (“Receita Contábil” e “...valores repassados a
clientes”) dada a impossibilidade de se questionar especificadamente aqueles que efetivamente
foram considerados como não comprovados. Isso termina por lhe impor um hercúleo ônus
probatório, que se verificou pela impossibilidade de se desincumbir desse ônus em sede de
impugnação, razão pela qual foram mantidas as exigências em primeira instância, situação que
também se reflete em sede recursal.
Assim, por força da evidente caracterização do cerceamento de direito de defesa
ora exposto, há que se considerarem nulas, por vício material, as exigências decorrentes das
infrações de nos 0002 e 0004, com suporte no inciso II do art. 59 do Decreto 70.235/721.
Da nulidade por sistemática simultânea de apuração do lucro (real e arbitrado)
no terceiro e quarto trimestres.

Quanto à alegação de nulidade em razão da adoção simultânea de duas
sistemáticas de apuração do lucro (real e arbitrado) nos terceiro e quarto trimestres de 2008,
verifico que o auditor fiscal considerou imprestável a contabilidade desses períodos em função
de prática irregular, concernente à contabilização das movimentações financeiras por totais

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

mensais, sem que houvesse livros auxiliares que traduzissem a movimentação diária. Veja-se a
conclusão do relatório de ação fiscal sobre o lucro arbitrado:
- O LUCRO ARBITRADO:
A ABS optou no ano-calendário 2008, conforme Declaração de Rendimentos
apresentada, pelo Lucro Real Trimestral. A fiscalização examinando sua contabilidade
verificou que a partir de julho de 2008 as movimentações financeiras da empresa foram
contabilizadas por valores totais mensais, não mantendo livros auxiliares que
mostrassem os valores movimentados diariamente pela interessada.
Deste modo, a contabilidade do contribuinte tornou-se imprestável para identificar sua
movimentação financeira, inclusive bancária.
A apuração dos tributos:
-IRPJ, coeficiente de 38,4%, com dedução dos valores pagos, declarados, retidos; -
CSLL, coeficiente de 32%, com dedução dos valores pagos, declarados, retidos.
A DIPJ retificadora apresentada pela ABS em 18/11/2011, apresenta valores a
compensar de IRRF e CSLL retidos na fonte pelos clientes da interessada no ano-
calendário 2008: (...) os quais serão compensados pela fiscalização no auto de infração,
anexo, conforme processo 11080.733018/2012-15.
Contudo, protesta a Recorrente contra o lançamento porque o auditor considerou
no arbitramento tão-somente os valores correspondentes às notas fiscais não contabilizadas e às
despesas bancárias não comprovadas, o que, em sua visão, configurou um mero complemento à
tributação já efetivada pelo lucro real, conforme DIPJ retificadora apresentada no curso do
procedimento fiscal. Assim, entende que houve a aceitação dessa declaração, ocorrendo duas
sistemáticas de apuração para um mesmo período de apuração.
De fato, verifica-se que o arbitramento se deu somente pelos valores omitidos, e,
que o IRPJ e a CSLL do terceiro e quarto trimestres declarados em DCTF pelo Recorrente (após
a entrega da DIPJ retificadora) não foram compensados, embora ainda tenham sido deduzidos os
tributos antecipadamente retidos e declarados na DIPJ retificadora. Sobre a questão, assim dispôs
a decisão de piso:
7.2 Ainda em sede preliminar o impugnante requer seja reconhecida a nulidade dos
autos de infração, por simultaneamente, no terceiro e quarto trimestre de 2008, ter sido
adotada a apuração pelo Lucro Real e pelo Lucro Arbitrado, isto porque, conforme
demonstrativo de apuração do Lucro Arbitrado, o Fisco deduziu, do imposto apurado
por tal sistemática, o valor do imposto de renda retido na fonte constante da DIPJ, como
sendo valor declarado. Se fosse possível a confusão entre Lucro Arbitrado e Real, pelo
menos o valor da dedução deveria ser aquele do imposto apurado constante da DIPJ e
declarado em DCTF. Afirma ainda que o valor apurado para determinar a base de
cálculo do Lucro Arbitrado refere-se tão somente às pretensas omissões de receitas,
deixando de fora as quantias contabilizadas e declaradas, que seria imprescindível para
o cálculo adequado do Lucro Arbitrado.
7.2.1 Primeiramente cumpre ressaltar que o fato de, a partir de julho, as movimentações
financeiras restarem contabilizadas apenas com totais mensais, sem a manutenção de
livros auxiliares que mostrassem os valores movimentados diariamente pelo
impugnante, tornou a sua contabilidade imprestável para a identificação da
movimentação financeira, razão pela qual, nos termos do artigo 530, II do RIR/99,
houve mesmo a necessidade do arbitramento do lucro. Quanto à apuração da base de
cálculo de tal lucro, de fato, pelo demonstrativo de apuração detalhado do imposto de
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

renda sobre o lucro arbitrado (fls. 1.923 e 1.924) o autuante só levou em consideração as
receitas que teriam sido omitidas deixando de computar aquelas que foram devidamente
justificadas e contabilizadas pelo autuado. Entretanto, tal equívoco não é passível de
causar a nulidade dos autos de infração, mas apenas de ocasionar o recálculo para a
apuração correta do imposto devido. Neste caso, no nosso entendimento, o arbitramento
deveria considerar, além das receitas omitidas, todas aquelas contabilizadas e
justificadas pelo impugnante acarretando num valor maior do que o efetivamente
autuado. Em outras palavras, não há que se falar em confusão entre Lucro Arbitrado e
Lucro Real, mas sim em equivoco na quantificação da base de cálculo do Lucro
Arbitrado. Tendo em vista que o recálculo ocasionaria um aumento do valor devido e o
julgamento administrativo não pode prejudicar o contribuinte, entendo que devem ser
totalmente mantidos os valores autuados.
7.2.1.1 Cumpre acrescentar que, ao contrário do alegado, a consideração dos valores
contabilizados não traria qualquer benefício ao autuado. O impugnante alega que o
limite de R$ 60.000,00 para estabelecimento da base de cálculo sujeita ao adicional de
IR foi utilizado tanto no cálculo do Lucro Arbitrado quanto na do Lucro Real, entretanto
ao se adotar o entendimento de que só caberia o arbitramento do lucro sobre o total das
receitas o limite de 60.000,00 deveria ser utilizado apenas uma vez causando maior
prejuízo ao autuado. O mesmo raciocínio pode ser adotado quando da utilização do
imposto de renda retido na fonte para a dedução do apurado, pois ao incluir as receitas
contabilizadas na base do lucro arbitrado o autuante faria apenas um desconto deste
valor e não uma em cada sistemática (Real e Arbitrado). Esta é, inclusive, a razão de
não se acatar também o pedido feito pelo autuado de se deduzir do valor autuado
aquele constante na DIPJ retificadora e declarado em DCTF entregue em 11/2009,
pois só podem ser abatidos do imposto devido aquele que esteja relacionado com a
base imponível. Tendo o arbitramento incidido apenas sobre as receitas consideradas
omitidas não existe razão para se descontar os valores declarados em DCTF, os quais
não levam em consideração tais receitas. Por esta lógica não caberia o desconto nem
mesmo do IRRF, entretanto, como dito anteriormente, o julgamento não pode ir no
sentido de majorar o tributo devido. (grifei)
Em que pese a manifestação da turma julgadora aquo, há que se concordar com a
Recorrente no ponto em que a admissão de pagamento do IRPJ e da CSLL sem a compensação
com os valores resultantes do arbitramento, ainda que tais valores tenham sido apurados em
bases imponíveis diferentes, termina por materializar o reconhecimento de apurações distintas, e
complementares, sobre um mesmo tributo, o que caracteriza, a meu ver, uma impossibilidade
jurídica pela dupla forma de tributação.
Contudo, embora esse equívoco, isoladamente, possa ser sanável a fim de se
manter o lançamento pelo lucro arbitrado na medida em que se admita o abatimento dos valores
pagos a título de IRPJ e CSLL não autorizado pela decisão de piso, não se pode esquecer que as
receitas da atividade conhecidas não foram incluídas na base de cálculo do arbitramento, e,
apesar da consequente redução indevida dessa base, entendo, que a somatória desses equívocos
culmina na caracterização de erro na determinação da matéria tributável, e consequentemente da
exigência tributária, pela suposta concomitância com a sistemática do lucro real para o período, o
que termina por ferir os termos do art. 142 da Lei 5.172/66 e do art. 10, V, do Decreto no
70.235/72, verbis:
Lei 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Cabe, neste ponto, a análise mais detalhada do procedimento fiscal para se
identificar se os créditos lançados foram estabelecidos consoante as medidas necessárias para o
arbitramento, ou se, de maneira oposta, podem ser inquinados de nulidade por erro na
determinação da matéria tributável, e consequentemente da exigência tributária, pela suposta
concomitância com a sistemática do lucro real para o período, nos termos do art. 142 da Lei
5.172/66 e do art. 10, V, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Mas não só. Diante dos equívocos que se apresentaram, em análise mais detalhada
do procedimento fiscal para se identificar se os créditos lançados foram estabelecidos consoante
as medidas necessárias para o arbitramento, o exame minucioso dos atos preparatórios ao
lançamento fiscal revelou que a autoridade autuante se concentrou demasiadamente na
identificação das receitas omitidas, restringindo o seu trabalho à investigação da origem dos
créditos revelados nos extratos bancários, bem como das notas fiscais não escrituradas, sem,
como medida prévia de grande importância, realizar intimação à empresa fiscalizada para o
refazimento da escrita do livro Razão em face da constatação de que “as movimentações
financeiras da empresa foram contabilizadas por valores totais mensais, não mantendo livros
auxiliares que mostrassem os valores movimentados diariamente pela interessada.” (e-fls. 1906)
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Em suma, não houve intimação específica para que o contribuinte apresentasse
novo livro Razão com os lançamentos diários conforme a movimentação financeira registrada
nos extratos bancários antes de efetuar o lançamento com base no arbitramento do lucro.
Como demonstração do que ora se afirma, veja-se, incialmente, a motivação para
o arbitramento, conforme a conclusão do relatório de ação fiscal (e-fls. 1906):
- IRREGULARIDADES NA CONTABILIDADE:
- O LUCRO ARBITRADO:
A ABS optou no ano-calendário 2008, conforme Declaração de Rendimentos
apresentada, pelo Lucro Real Trimestral. A fiscalização examinando sua contabilidade
verificou que a partir de julho de 2008 as movimentações financeiras da empresa
foram contabilizadas por valores totais mensais, não mantendo livros auxiliares
que mostrassem os valores movimentados diariamente pela interessada.
Deste modo, a contabilidade do contribuinte tornou-se imprestável para identificar sua
movimentação financeira, inclusive bancária.
A apuração dos tributos:
- IRPJ, coeficiente de 38,4%, com dedução dos valores pagos, declarados, retidos; -
CSLL, coeficiente de 32%, com dedução dos valores pagos, declarados, retidos.
Essa irregularidade, concernente à ausência no livro Razão (livro auxiliar)
houvera sido identificada pela autoridade autuante quando do exame da documentação
apresentada, em 27/02/2012, pelo fiscalizado. Confira-se o seguinte excerto do relatório de ação
fiscal (e-fls. 1897):
EXAME DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA em 27/02/2012:
a)....
b) A análise da contabilidade mostra que os registros contábeis nos Livros Diário e
Razão até junho de 2008 foram lançados diariamente, mas a partir daí, as contas
correntes bancárias foram contabilizados em lançamentos globais mensais, sem
registro em Livros Auxiliares. Foram registrados, um ou dois lançamentos totais de
depósitos bancários por mês, com histórico de "depósito bancário" ou "suprimento de
caixa".
......
Com isto acontecendo, a fiscalização buscou fazer o levantamento detalhado dos
extratos bancários para análise da verdadeira movimentação financeira da
interessada.
Contudo, as intimações efetuadas a partir daquele exame passaram a se concentrar
na busca de respostas sobre a origem dos recursos depositados nas contas bancárias. Inclusive,
foi somente por meio da intimação com ciência pelo contribuinte, em 10/05/2012, que se
registrou a informação à empresa de que a contabilização detalhada de cada operação somente
ocorreu até maio de 2008 para todas as contas bancárias, sendo a partir de junho pelos totais
mensais. No entanto, essa informação não serviu de subsídio para solicitação de recomposição da
escrita, mas sim para a empresa apresentar documentos a fim de justificar as transações
realizadas em conta corrente. Confira-se:
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Na intimação seguinte, última antes da lavratura do auto de infração, conforme
documentos juntados aos autos (e-fls 1691/1693), renovou-se a pergunta constante da intimação
anterior sobre qual a origem dos recursos depositados nas contas bancárias.
Após análise da documentação apresentada, insuficiente para comprovar a origem
e contabilização de parte dos valores registrados nos extratos bancários, procedeu-se à autuação
na forma aqui tratada, sem contudo, como demonstrado, qualquer esforço do auditor autuante
para intimar o contribuinte a regularizar a sua escrita, concedendo prazo razoável para fazê-lo,
bem como sem qualquer alerta sobre a possibilidade de arbitramento do lucro caso não fossem
feitas as correções e ajustes necessários em sua escrituração.
Registre-se, que, no caso dos autos, embora a sistemática eleita pela Recorrente
seja a do lucro real, o que, a depender dos valores omitidos pode tornar desvantajosa a tributação
por essa sistemática em comparação ao arbitramento, em função de o total da receita omitida
representar acréscimo direto na base de cálculo, verifico que, no conjunto dos dois períodos
lançados, a apuração pelo lucro real seria mais vantajosa, especialmente na apuração do quarto
trimestre em que o lucro declarado representa cerca de 4% das receitas contabilizadas, sendo o
total dessas receitas bem superior às receitas omitidas.
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Para casos como o aqui tratado, em que a sistemática de apuração adotada pelo
fiscalizado se revela mais vantajosa, e há razoável colaboração na entrega de livros contábeis
(Diário e Razão), ainda que com defeitos e vícios, além de extratos com as movimentações
bancárias, entendo que essa intimação constitui ato preparatório essencial para aperfeiçoamento
do lançamento, pois o arbitramento representa uma medida de exceção, devendo-se sempre
preservar, na medida do possível, o regime de tributação eleito pelo contribuinte.
Nesse sentido, por considerar indevido o arbitramento do lucro, devem ser
consideradas nulas as exigências relativas ao terceiro e quarto trimestres, por vício material, o
que alcança a totalidade dos créditos lançados em decorrência das infrações de nos 0003 e 0004,
esta também afetada pela nulidade anteriormente reconhecida.
Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao mérito.
Da Ilegal e Equivocada Quantificação da Pretensa Omissão de Receita Referida nos Itens
0001 e 0003 do Auto de Infração. (e-fls. 2237/2244)
Sobre a infração referente a notas fiscais não contabilizadas, que foi subdividida
por períodos de apuração (infração 0001: 1o e 2o trimestres de 2008; e infração 0003: terceiro e
quarto trimestres de 2008), houve equívocos no que tange à infração 0001, em parte, já
corrigidos pela decisão de piso. Contudo enxergo que há outros que merecem o mesmo
tratamento.
Quanto à Infração 0001, afirma a Recorrente (e-fls. 2239) que as NFs 3104, 3106
e 3114 teriam sido pagas em junho, e não em maio como lançou o Fisco. Isso, considerando-se o
regime de caixa, pois, em verdade, foram emitidas em abril. Acrescenta que “Nesse passo,
também as notas fiscais 3103, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3115, 3117 e 3118 estão
computadas em períodos errados, pois todas foram emitidas em 08/04/2008”. Acrescenta ainda
a informação “o cômputo, fora do mês de competência, também se verifica no mês de junho, pois
todas as notas fiscais arroladas foram emitidas em 22/04/2008 e o Fisco as inseriu no mês de
junho/2008.”.
Sobre essas notas, a instância de piso concordou com o contribuinte sobre a
necessidade de escrituração pelo regime de competência, contudo verificou que “tal fato se
torna irrelevante se a receita não tiver sido mesmo contabilizada pelo autuado”. Veja-se o
entendimento da DRJ:
8.1.2 O impugnante alega que a fiscalização adotou o regime de caixa para
reconhecimento das receitas sendo que as notas fiscais de no 3104, 3106 e 3114 têm data
de pagamento diversa daquela constante da tabela elaborada pelo autuante. E mesmo se
fosse considerado as receitas pelo regime de competência tais notas também estariam
com datas equivocadas na mesma planilha. Já as notas de no 3103, 3107, 3108, 3109,
3110, 3111, 3112, 3115, 3117 e 3118 e todas aquelas consideradas no mês de junho
também estariam computadas em período de competência errado. Neste ponto as
alegações do contribuinte são, de fato, procedentes, pois estando o contribuinte sujeito à
apuração pelo Lucro Real, as receitas deveriam ser consideradas pelo regime de
competência e não pelo regime de caixa. E as datas de pagamento das notas fiscais de no
3104, 3106 e 3114, na tabela da fiscalização, estão divergentes daquelas constantes da
planilha elaborada pela Claro S/A. Entretanto, tal fato se torna irrelevante se a receita
não tiver sido mesmo contabilizada pelo autuado.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

A Recorrente, contudo, contesta a afirmação da DRJ sobre a divergência entre as
datas de emissão das notas fiscais (abril/2008) e aquelas constantes da planilha elaborada pelo
Fisco (maio e junho/2008), ao argumento de que a relevância da apropriação no período correto
estaria na aplicação dos juros.
Enxergo que, no presente caso, a questão da correta apuração pelo regime de
competência não possui efeitos no resultado da apuração do IRPJ ou da CSLL, por estarem as
datas de emissão e de pagamento no mesmo trimestre de apuração (2o trim/2008), o que não
ocorre em relação aos tributos cujas bases são aferidas mensalmente, como no caso dos
lançamentos reflexos da contribuição para o PIS e da COFINS. Por essa razão, o total de R$
38.779,52 deverá ser excluído da base de cálculo dessas contribuições, referente ao período de
apuração de maio/2008, uma vez que o período correto para apropriação das receitas em questão
é abril/2008, conforme a seguinte tabela:
No Nota Fiscal
Data de Pgto.
Data de Emissão NF
Valor
3103
20.05.2008
08.04.2008
9.445,59
3104
20.05.2008
08.04.2008
6.135,21
3106
20.05.2008
08.04.2008
7.486,24
3107
20.05.2008
08.04.2008
4.050,87
3108
20.05.2008
08.04.2008
4.920,68
3109
20.05.2008
08.04.2008
2.549,01
3110
20.05.2008
08.04.2008
3.102,60
3111
20.05.2008
08.04.2008
271,37
3112
20.05.2008
08.04.2008
39,79
3114
20.05.2008
08.04.2008
224,56
3115
20.05.2008
08.04.2008
223,87
3117
20.05.2008
08.04.2008
302,39
3118
20.05.2008
08.04.2008
27,34

Total
38.779,52

Nessa linha de raciocínio, a mesma conclusão deve ser aplicada às receitas, no
valor total de R$ 8.231,95, indevidamente incluídas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS
referentes ao período de apuração de junho/2008, conforme a seguinte tabela:

No Nota Fiscal
Data de Pgto.
Data de Emissão NF
Valor
3124
20.06.2008
22.04.2008
171,48
3125
10.06.2008
22.04.2008
274,09
3126
10.06.2008
22.04.2008
192,00
3127
10.06.2008
22.04.2008
2.606,90
3129
20.06.2008
22.04.2008
127,17
3131
20.06.2008
22.04.2008
1.928,04
3133
20.06.2008
22.04.2008
3.022,27

Total
8.321,95

Fl. 2301
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Sobre a Infração 0003, em que a Recorrente também reclama que houve registro
em sua escrituração contábil de notas fiscais havidas como não contabilizadas pela autoridade
autuante, deixa-se de analisar por perda de objeto em função da nulidade quanto à determinação
das exigências relativas ao terceiro e quarto trimestres.
Por fim, a recorrente apresenta questões de mérito referentes às infrações relativas
a depósitos bancários de origem não comprovada (Infrações de nos 0002 e 0004), matéria que
não será apreciada em face da perda de objeto decorrente do acolhimento da nulidade por v ́cio
material.
Desse modo, como resultado das análises efetuadas, restam apenas mantidas as
exigências referentes à infração no 0001 - Omissão de Receitas de Vendas e Serviços (Receitas
Não Contabilizadas), fatos geradores apurados em 31//03, 31/05 e 31/06 de 2008 – pelos valores
integralmente lançados a título de IRPJ e CSLL, e parcialmente, no que tange ao PIS e à
COFINS, em razão da necessária exclusão dos seguintes valores das bases de cálculo dessas
contribuições dos meses de maio e junho respectivamente: R$38.779,52 e R$ 8.321,95.
CONCLUSÃO
Ante todo exposto, conheço do recurso, acolho parcialmente a preliminar de
cerceamento do direito de defesa, para: (i) reconhecer a nulidade, por vício material, do
lançamento relativo às infrações 0002 - Omissão de Receitas por Presunção Legal (Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada) e 0004 - Omissão de Receitas por Presunção Legal
(Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada); (ii) reconhecer a nulidade, por vício
material, do lançamento relativo à infração 0003 – Omissão de Receita da Atividade (Receita
Bruta Mensal de Prestação de Serviços em Geral) e 0004 - Omissão de Receitas por Presunção
Legal (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada), em decorrência de erro na
determinação da matéria tributável e quanto ao procedimento de apuração do Lucro Arbitrado; e,
quanto ao mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para, em relação à
infração 0001 - Omissão de Receitas de Vendas e Serviços (Receitas Não Contabilizadas),
excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores, de R$38.779,52 e R$ 8.321,95,
referentes aos meses de maio e junho, respectivamente.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.436 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733018/2012-15

Fl. 2303
DF CARF MF
Original